Tribunal: TJMT
Processo: 0001764-54.2001.8.11.0050
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001764-54.2001.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CAMPOMAQ COM E REPR DE MAQUINAS AGRICULAS LTDA - CNPJ: 33.022.963/0001-45 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.284.077/0001-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ADELINO PEDRO FERREIRA - CPF: 204.961.411-04 (APELADO), JOAQUIM FRAGA RIBEIRO - CPF: 172.472.251-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DEIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FEITO EXTINTO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

1 – Não é possível proceder à condenação da Fazenda Pública, em honorários advocatícios, nos executivos fiscais extintos pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que o processo não se encerrou em decorrência de vícios, ou maculas, derivadas da atuação do Ente Público.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1764-54.2001.8.11.0050

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
CAMPOMAQ COM. E REPR. DE MÁQUINAS AGRÍCULAS LTDA

ADELINO PEDRO FERREIRA

JOAQUIM FRAGA RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
Campomaq Com. e Repr. De Máquinas Agrículas Ltda
,
Adelino Pedro Ferreira
e
Joaquim Fraga Ribeiro
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de extinguir o processo em razão da prescrição intercorrente.

Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, em seu recurso, não se insurge quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, mas a condenação em honorários advocatícios, pois aponta que a jurisprudência pátria impede a fixação de honorários quando reconhecida a prescrição intercorrente nos executivos fiscais.

Desta maneira, requer, apenas a reforma do ato sentencial para a exclusão da verba honorária.

Embora intimados no ID nº 88233502, os Recorridos não apresentam contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
Campomaq Com. e Repr. De Máquinas Agrículas Ltda
,
Adelino Pedro Ferreira
e
Joaquim Fraga Ribeiro
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de extinguir o processo em razão da prescrição intercorrente.

De acordo com o que foi mencionado, a única irresignação do Apelante é com relação a fixação dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Como se sabe, a prescrição intercorrente, diferente da prescrição comum (art. 174 do CTN), da decadência (art. 173 do CTN), ou dos demais vícios que removem a
exigibilidade
,
certeza
e
liquidez
da Certidão de Dívida Ativa, não demanda a extinção do processo por vício contido no título executivo.

Na realidade, o instituto mencionado é uma macula temporal, que ocorre na hipótese de o processo perdurar por determinado tempo, a transgredir o princípio da razoável duração do processo.

Nesta toada, entende-se que, em razão de o vício se caracterizar por questão material, e não formal, seria incabível condenar a Fazenda Pública em honorários advocatícios.

Assim, em um primeiro momento, sabe-se que os Devedores, ora Recorridos, não cumpriram com sua obrigação originalmente, a demandar o feito executivo, e com o prosseguimento do feito, ainda não foi possível satisfazer a dívida.

É claro que não se discute fraudes, ou se insinua situação semelhante, mas é indubitável que a ausência de pagamento da dívida foi o elemento principal para a não satisfação da dívida.

Acerca desta questão, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, veja-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

II ? O reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, revelando-se incabível atrair a sucumbência para a parte exequente. Precedentes.

[...]

(AgInt no REsp 1969424/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/3/2022, DJe 30/3/2022)

A partir do que foi tecido, resta clara a impossibilidade da condenação do Estado de Mato Grosso, uma vez que os Apelados não cumpriram com sua obrigação, e por questões alheias ao Exequente, foi reconhecida a prescrição intercorrente, o que também beneficia os referidos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de reformar o ato sentencial, e excluir a condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022